Tribunal: TJMT
Processo: 0010303-26.2007.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010303-26.2007.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 624.965.062-87 (APELANTE), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE RÉ – RÉU REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
LUIZ OLIVEIRA DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito nº. 10303-26.2007.811.0041, ajuizada em face de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação do executado durante o prazo da prescrição, transcorrendo prazo superior ao prescricional. E, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, II c/c 925, ambos do CPC (ID 138201414).

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado pugna pela fixação da verba, uma vez que, efetivada a triangularização da relação jurídico processual, mediante a citação válida e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, para defesa dos interesses do apelante, foram os autos analisados pelo representante da Defensoria Pública, que apresentou a peça defensiva cabível, que inclusive foi objeto de impugnação por parte do apelado (ID 138201418).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
ré/apelada
, citada por edital (ID 5671672 - Pág. 1 – fls. 172 e ID 5671675 - Pág. 1 – fls. 175), teve a Defensoria Pública do Estado nomeada como sua curadora especial (ID 5671681 - Pág. 1 – fls. 185), que apresentou contestação, por negativa geral (ID 5671682 - Pág. 1/2 - fls. 186/187).

Depois do trâmite processual, o juízo de origem
reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação do executado durante o prazo da prescrição, transcorrendo prazo superior ao prescricional. E, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, II c/c 925, ambos do CPC (ID 138201414).

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado pugna pela fixação da verba, uma vez que, efetivada a triangularização da relação jurídico processual, mediante a citação válida e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, para defesa dos interesses do apelante, foram os autos analisados pelo representante da Defensoria Pública, que apresentou a peça defensiva cabível, que inclusive foi objeto de impugnação por parte do apelado (ID 138201418).

Razão assiste ao apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante), o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4.
A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município
. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ
. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Ainda, apenas para registro, seguem os demais precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.108.013/RJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC,
firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando patrocina demanda ajuizada contra Ente Federativo diverso do qual ela pertence
. [...].
(AgRg no AREsp 538.129/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE SUA MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III.
Na hipótese, os honorários de advogado - a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado - FADEP
- foram fixados, pela sentença, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 472.319/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2014). IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 547.219/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014).

Portanto, evidente que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

No tocante ao
quantum
, convém trazer o que dispõe a nova norma processual vigente,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, não há condenação, de modo que, a verba sucumbencial deve ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa, dentro do percentual legal limitativo, que ora arbitro em 15% (quinze por cento).

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.

Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2º, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023